Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018476-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILMAR DIAS CARNEIRO - CPF: 236.000.801-30 (APELADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERÃO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO -
DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o
Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp no. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No. 1018476-07.2016.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: GILMAR DIAS CARNEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
Gilmar Dias Carneiro
em desfavor do ora Apelante, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento do valor correspondente ao período de 9 (nove) meses de licença prêmio e 2 (dois) meses de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, com juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Diante da impossibilidade de fixação em quantia certa, determinou que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência do direito da conversão da licença-prêmio em pecúnia, porquanto são direitos a serem gozados pelo servidor e, o fato de não ter usufruído o benefício, não redunda em direito à indenização.

Assevera que, no tocante às férias não usufruídas, o direito à indenização, também, somente se verifica quando a impossibilidade do gozo se dá no interesse da Administração, impedindo o direito do servidor público de usufruí-las no momento oportuno, de modo que competia ao Apelado provar, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o indeferimento do pedido administrativo para o gozo de férias, prova essa que não consta dos autos.

Afirma que a correção monetária deve ser de acordo com o estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/2009.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos e, consequentemente, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 19019466).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
Gilmar Dias Carneiro
em desfavor do ora Apelante, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento do valor correspondente ao período de 9 (nove) meses de licença prêmio e 2 (dois) meses de férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, com juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Diante da impossibilidade de fixação em quantia certa, determinou que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o Apelado/Autor é servidor público estadual, no cargo de Delegado de Polícia, bem como que foi aposentado, voluntariamente, por tempo de contribuição, conforme Ato no. 6.390/2015, de 9 de setembro de 2015 (id. 12525025 - Pág. 3).

Outrossim, ficou comprovado que possui 30 (trinta) dias de férias dos períodos de 2001/2002 e 2002/2003; 90 (noventa) dias de licença-prêmio do quinquênio 1998/03 (DOE 8-8-03), 90 (noventa) dias de licença-prêmio do quinquênio 2003/2008 (DOE 12-1-2011) e 90 (noventa) dias de licença-prêmio do quinquênio 2008/2013 (DOE 22-8-2014), conforme informação expedida pela Gerência de Gestão de Pessoas, datada de 18 de setembro de 2015 (id. 12525025 – pág. 2).

Pois bem.

A licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico pela Lei no. 1.711/52, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e mantido pela Lei no. 8.112/90, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

Originalmente, denominava-se licença especial e, a partir da alteração trazida pela Lei no. 8.112/90,
e
m seu artigo 245, passou a se chamar licença-prêmio sem, todavia, alterar a sua natureza jurídica.

Em ambas as legislações, representava um prêmio ao servidor público assíduo e disciplinado, garantindo a ele o direito de se afastar do serviço público por um período, sem redução de seus vencimentos.

A L
ei Complementar no. 04, de 15 de outubro de 1990, que

institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público do Estado de Mato Grosso, estabeleceu esse direito os servidores estaduais, exatamente em seu artigo 1
09, que assim prescreveu:

Art. 109. A
pós cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

Portanto, é obrigação do Ente Público pagar ao servidor aposentado a licença-prêmio não usufruída na atividade.
Tal entendimento se impõe, pois, na condição de aposentado (inatividade), não se encontra a Servidora/Apelada em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Servidor que, em atividade, preencheu os requisitos para concessão do benefício da licença-prêmio e dela não gozou, tem direito à indenização. O entendimento
a

contrario sensu
gera enriquecimento sem causa do Estado.

Inclusive, é posição deste e. Tribunal,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA —
SERVIDOR APOSENTADO
DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
— RECEBIMENTO DE FÉRIAS — DIREITO ASSEGURADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE — CONVERSÃO EM PECÚNIA — ADMISSIBILIDADE
– ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AO SERVIDOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. É obrigação do Município de Rondonópolis pagar ao servidor aposentado as férias, o adicional de assiduidade, bem como licença prêmio não usufruída na atividade. Segundo a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a data de aposentadoria se constitui no termo inicial para contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada
.

(Apelação/Remessa Necessária no 9470/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento 6-6-2016, Data de Publicação no DJe 13-6-2016). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA – APOSENTADORIA – DIREITO DE PERCEPÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – SUCUMBÊNCIA DO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, §§3o E 4o DO CPC/73 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL – INPC ATÉ 30.6.09, TR ATÉ 25.03.15, APÓS IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICES DA POUPANÇA – CITAÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, quando tratar-se de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, não enseja cerceamento de defesa. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, às ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, sendo incabível a incidência dos prazos prescricionais estabelecidos no CC/2002.

(REsp. 1.251.993/PR, da relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19.12.2012). 3. Havendo sucumbência do Requerido, impõe-se a observância do disposto no artigo 20, §3o e 4o, do CPC/73. 4. A forma de atualização da condenação, a par da modulação dos efeitos das ADI's nos 4.357-DF e 4.425-DF, a correção monetária se dará pelo INPC até 30.06.2009, após pelo respectivo índice da poupança ("TR – Taxa Referencial"), e posteriormente pelo "IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial". Os juros de mora, por sua vez, incidirão desde a citação, segundo o índice de juros aplicado à caderneta de poupança, uma vez que a citação ocorreu já na vigência da Lei no 11.960/09. 5. Sentença retificada em parte, recurso voluntário desprovido.

(Apelação/Remessa Necessária no 17289/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3-4-2017, publicado no DJE 15-5-2017). [Destaquei].

A alegação do Apelante, de que não houve indeferimento administrativo do gozo de tal benefício, quando o servidor ainda estava na atividade, de forma que não existiu ato administrativo que impedisse o usufruto de tal direito, não tem qualquer razão de ser, tendo em vista que o servidor foi para a inatividade e não tem mais como usufruir de um direito que já adquiriu e não importa o porquê de ele não ter gozado da licença-prêmio quando estava na ativa, por culpa do próprio servidor ou do Estado. O que importa é que o servidor não usufruiu de seus direitos adquiridos, consoante se verifica do documento alhures mencionado e, somente pela conversão em pecúnia seu direito poderá ser exercido.

Aliás, o STJ também assim entende. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1.

(...). 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.

(REsp no 1662749/SE - Recurso Especial 2017/0064537-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 16-5-2017, publicado no DJe de 16-6-2017).

Por fim, a argumentação do apelo, de que
esse direito é somente do servidor em atividade, mais uma vez, sem qualquer razão o Apelante, pela vedação do enriquecimento ilícito da Administração. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1651790/RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0022735-7 Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8-6-2017, publicado no DJe de 14-6-2017).

No que tange as férias,
é sabido que é um período de descanso periódico, que deve ser concedido após o exercício de atividades por um ano, cuja garantia vem estabelecida na Constituição Federal. Tal benefício, quando adquirido e não usufruído, da mesma forma que a licença prêmio, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de o ente público enriquecer sem justa causa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
. II -
O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento
.

(ARE 726491 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 6-12-2013 PUBLIC 9-12-2013). [Destaquei].

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.ADMINISTRATIVO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.
2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3-3-2016, DJe 10-3-2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – PROVAS CONTUDENTES – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO ASSEGURADO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O período de férias não usufruído, durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente, após a aposentadoria do servidor.
É devida a conversão em pecúnia e o respectivo pagamento de férias e do terço constitucional, quando da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração Pública.

(RAC 69120/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei].

Desta forma, o Autor/Apelado, tem o direito à indenização das férias e do terço constitucional, bem como ao recebimento das licenças-prêmios não gozadas.

No que diz respeito à prescrição, correta a sentença que afastou a prejudicial de mérito, já que o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto o servidor se encontrava em atividade, pois, poderia, a qualquer tempo, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido
.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25-4-2012, DJe 2-5-2012). [Destaquei].

Por fim, quanto aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o
Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp no. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020